Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741153-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER FERNANDES DA ROCHA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleber Fernandes da Rocha Lima contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele consistente em suspender o andamento do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025). O agravante informa que é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Narra que tentou inscrever-se para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (Choaem) regido pelo Edital no 15 - APMB/DEC/PMDF, de 15 de julho de 2025, mas a inscrição foi negada sob o argumento de que não ele possui a graduação de Subtenente. Alega que o Decreto Distrital no 47.245/2025, que exige a graduação de Subtenente para a inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (Choaem), extrapola os limites da Lei no 12.086/2009. Argumenta que essa lei delega ao Governador do Distrito Federal o poder de definir titulação ou qualificação, mas não autoriza a criação de barreiras hierárquicas como requisito. Afirma que os termos titulação (título acadêmico ou profissional) e qualificação (conhecimentos, habilidades ou aptidão técnica) devem ser interpretados gramaticalmente e restritivamente. Sustenta que o termo graduação (posto hierárquico) não se confunde com os anteriores. Entende que o edital fere o princípio da legalidade administrativa ao exigir graduação de Subtenente, pois cria requisito não previsto em lei. Considera que a restrição esvazia o critério de mérito intelectual porque exclui militares qualificados em graduações inferiores, o que prejudica a progressão funcional e desvirtua o objetivo do curso, que é selecionar por mérito. Assegura que há perigo na demora porque o curso está em andamento e a exclusão dele impede sua promoção, gera prejuízo salarial e atraso na carreira, com danos irreparáveis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o andamento do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76600384). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O agravante impugna a decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo. Ele busca garantir sua inscrição e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (Choaem) de 2025, promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal. O agravante ocupa a graduação de Primeiro Sargento e alega que o Decreto Distrital no 47.245/2025 criou exigência ilegal ao restringir o acesso ao curso aos Subtenentes. O agravante afirma que a Lei no 12.086/2009 não exige a graduação de Subtenente e que o decreto extrapolou o poder regulamentar. Sustenta que a restrição viola os princípios da legalidade, isonomia, eficiência e segurança jurídica. Argumenta que possui os requisitos legais: mais de dezoito (18) anos de serviço, curso de aperfeiçoamento de praças e diploma de nível superior. O art. 32, § 1o, da Lei no 12.086/2009 autoriza o Governador do Distrito Federal a definir a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos quadros de oficiais. O Decreto Distrital no 47.245/2025 regulamenta essa prerrogativa e estabelece que o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (Choaem) destina-se, prioritariamente, aos Subtenentes. O decreto também prevê a participação de Primeiros Sargentos de forma residual, apenas quando não houver número suficiente de Subtenentes. Inexiste ilegalidade na regulamentação. O Decreto Distrital no 47.245/2025 respeita a estrutura hierárquica da carreira militar. O Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (Choaem) representa etapa obrigatória para a promoção ao posto de Segundo Tenente. A exigência de graduação de Subtenente (grau hierárquico imediatamente inferior) garante a progressão funcional gradual e evita promoções por salto. A promoção por mérito intelectual não exclui a necessidade de respeitar a hierarquia militar. A decisão agravada está fundamentada na interpretação sistemática da legislação. O Decreto Distrital no 47.245/2025 não criou requisito novo, mas regulamentou a qualificação exigida pela lei. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na definição de critérios técnicos e funcionais, desde que respeitada a legalidade. O agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais e não demonstrou que a exclusão decorreu de ato arbitrário ou ilegal. A análise da legalidade do Decreto Distrital no 47.245/2025 exige contraditório e instrução probatória, o que não se compatibiliza com a fase liminar. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator